Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002088-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 442.316.011-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso
s
Inominado
s
:
1002088-76.2021.8.11.0001

Origem:

03o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE

CUIABÁ

Recorrente
s
:
CAMILO JOSE AMES
e
BANCO ITAUCARD S.A

Recorridos
:

CAMILO JOSE AMES
e BANCO ITAUCARD S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 2
8
/0
3
/20
22

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE

INDÉBITO
.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MOVIM
ENTAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS
VIA
CALL CENTER
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS E COMPRAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS M
ATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVA
DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PROVIDO O
CONSUMIDOR.

1. Trata-se de ação indenizatória em que
a
consumidor
a
postula reparação por danos morais e materiais, em
decorrência de transações indevidas realizadas em
seu cartão de crédito
, as quais a despeito de terem sido devidamente contestadas, não foram estornadas/devolvidas.

2. Consoante o enunciado da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
à
fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

3.
Conforme consta no lançamento das despesas foram efetuadas via
call

center
,
ou seja
, as compras não ocorreram em estabelecimento físico, a necessitar de cartão de senha. Os próprios extratos indicam que as transações ocorreram. O fato é que não comprovando o Banco Recorrente
/Recorrido
a existência de uma das hipóteses de excludente prescritas no art. 14, § 3.o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, ônus que lhe competia, impõe-se o dever de indenizar pelos danos morais e materiais ocasionados ao correntista.

4. Nesse sentido é o entendimento do STJ consolidado no
REsp
1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, em que afirma que “
No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes
”, firmando a seguinte tese: “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (
REsp
1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011).

5. Portanto, os danos materiais restaram evidenciados, ante a comprovação das transferências realizadas
no extrato de cartão de crédito
d
a
consumidor
a
, não merecendo reparo a sentença nesse ponto.

6
. Não havendo comprovação da regular contratação dos serviços cobrados pela empresa Recorrente
/Recorrida
, têm-se como indevido os débitos lançados na fatura do cartão de crédito d
a
consumidor
a
, os quais devem ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável.

7
.
Outrossim
, os danos morais restaram excepcionalmente configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito da tentativa administra
tiva (
2021.1456.254748.0000
) efetuada pelo consumidor, a qual não fora impugnada.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com
vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
Recorrente
/Recorrida
NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA
e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

1
0
.
Sentença parcialmente reformada.

1
1
. Recurso
s
conhecido
s
e parcialmente provido
o da consumidora
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de transações indevidas realizadas em seu cartão de crédito, as quais a despeito de terem sido devidamente contestadas, não foram estornadas/devolvidas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com
condenação da instituição financeira a restituir o valor de
R$ 507,21 (quinhentos e sete reais e vinte e um centavos)
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

BANCO ITAUCARD S.A.

pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente e

a
Recorrente/Recorrido
NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA
, pela
condenação da empresa demanda
da
ao pagamento de indenização por danos morais
e que os danos materiais sejam restituídos na forma dobrada
.

Em contrarrazões (
ID
108260094
),
o
Recorrid
o

BANCO ITAUCARD S.A.

refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022